Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016059-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. - CNPJ: 09.285.027/0001-42 (AGRAVADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FASE DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA COM DISTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM POR NÃO CONSTAR O SÓCIO COMO AVALISTA – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 e 779 DO CPC – EXTINÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia o artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, bem como o que estabelece o art. 779, inc. II do Código de Processo Civil.

2. Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que o sócio responda pelas dívidas deixadas pela empresa.

3.
"Neste cenário, dissolvida a empresa executada, considera-se que houve a extinção da pessoa jurídica devedora, autorizando-se, assim, reconhecer a ocorrência da sucessão processual dos sócios em relação ao acervo patrimonial da entidade encerrada, conforme dispõem os artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil"
(TJSP, AI n. 2008757-80.2022.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, relator: ministro Luiz Eurico, j. 25.03.2022).

4. Quanto ao fato específico de que a ação de execução ainda se encontra em fase de conhecimento, não é forçoso lembrar que o Código de Processo Civil admite a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido da inicial até a citação, sem a necessidade de consentimento do Réu (art. 329, I, CPC), o que se aplica ao caso concreto para, por analogia, autorizar a inclusão da sócia da empresa Agravada no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, considerando a informação de que a empresa foi extinta sem que nenhuma das tentativas de citação pudesse ser levada a efeito.

5.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos
Execução de Título Extrajudicial

no 0013464-49.2016.8.11.0002
ajuizada em face de
META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
, a qual
INDEFERIU
o pedido de inclusão da sócia da Executada/Agravada no polo passivo da ação.

Em suas razões recursais (id. 219254189), o Agravante aduz, em síntese, que
“tomou conhecimento da extinção da empresa META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Da análise documental foi possível concluir que o ato deliberatório pela extinção da pessoa jurídica em comento ocorreu tempos após a propositura da ação de origem e da citação. Ademais, verificou-se que a sócia declarou ser de sua responsabilidade o ativo e passivo da empresa META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA após o registro do distrato”
.

Sustenta que,
“a liquidação voluntária da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural, razão pela qual se aplica por analogia o art. 110 do CPC, de forma que incumbe aos sócios da pessoa jurídica ocuparem a posição passiva na relação jurídica processual como sucessores da empresa extinta, o que dispensa a instauração de IDPJ, razão pela qual deve figurar como requerida GEISIANE DOS REIS RODOVALHO”
.

Sob esse argumento, requer
“seja concedida a tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento a fim de que seja deferido, desde já, a sucessão da empresa executada pela sócia que ficou responsável pelo seu passivo, já que a pessoa jurídica foi extinta”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal
(id. 219409665).

Por meio da decisão lançada no id. 219665181 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 225713167).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos
Execução de Título Extrajudicial

no 0013464-49.2016.8.11.0002
ajuizada em face de
META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
, a qual
INDEFERIU
o pedido de inclusão da sócia da Executada/Agravada no polo passivo da ação, fundamentando-se no fato de que a mencionada sócia
“não figurou como avalista no contrato sub judice”
.

Em suas razões recursais (id. 219254189), o Agravante aduz, em síntese, que
“tomou conhecimento da extinção da empresa META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Da análise documental foi possível concluir que o ato deliberatório pela extinção da pessoa jurídica em comento ocorreu tempos após a propositura da ação de origem e da citação. Ademais, verificou-se que a sócia declarou ser de sua responsabilidade o ativo e passivo da empresa META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA após o registro do distrato”
.

Sustenta que,
“a liquidação voluntária da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural, razão pela qual se aplica por analogia o art. 110 do CPC, de forma que incumbe aos sócios da pessoa jurídica ocuparem a posição passiva na relação jurídica processual como sucessores da empresa extinta, o que dispensa a instauração de IDPJ, razão pela qual deve figurar como requerida GEISIANE DOS REIS RODOVALHO”
.

Sob esse argumento, requer
“seja concedida a tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento a fim de que seja deferido, desde já, a sucessão da empresa executada pela sócia que ficou responsável pelo seu passivo, já que a pessoa jurídica foi extinta”
.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (id. 225713167).

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo comporta provimento
.

Isso porquê, ao que tudo indica, a empresa Agravada deixou de operar em 25/11/2020, conforme consta no DISTRATO SOCIAL extraído dos registros da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e na consulta ao cadastro que consta na Receita Federal, ambos os documentos acostados aos autos originais pelo Agravante (id. 12103842 e id. 12103844 - Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0013464-49.2016.8.11.0002), vejamos:

Ademais, aliado a tal circunstância, nota-se nos autos de origem que a sócia GEISIANE DOS REIS RODOVALHO chegou a se manifestar informando sobre a alteração da razão social da empresa, bem como de seu endereço e do novo quadro societário, postulando pela regularização do feito e pelo reconhecimento da nulidade da citação, contudo o pedido de nulidade da citação ficou prejudicado, à época, haja vista a inexistência de citação válida.

Desse modo, os autos prosseguiram com a determinação da citação dos Executados, contudo, até o presente momento a citação não foi aperfeiçoada, haja vista a dificuldade de localização da empresa Executada e do avalista do contrato
sub judice
, razão pela qual a Exequente postulou pela inclusão da sócia da empresa Executada/Agravada no polo passivo da ação de execução.

Diante desse contexto, considerando a extinção da empresa Agravada e as inúmeras tentativas frustradas de citação da Executada e de seu avalista, abrem-se caminhos à sucessão processual, conforme requerido pela parte Agravante.

O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia o artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores,
bem como o que estabelece o art. 779, inc. II do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor
;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.”
(Destaquei)

Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que o sócio responda pelas dívidas deixadas pela empresa.

O Tribunal de Justiça de São Paulo tem fixado o mesmo entendimento:

"Neste cenário, dissolvida a empresa executada, considera-se que houve a extinção da pessoa jurídica devedora, autorizando-se, assim, reconhecer a ocorrência da sucessão processual dos sócios em relação ao acervo patrimonial da entidade encerrada, conforme dispõem os artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil"
(TJSP, AI n. 2008757-80.2022.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, relator: ministro Luiz Eurico, j. 25.03.2022).

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda, independentemente do manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, pois a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2153967-94.2024.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que:

"tratando-se a pessoa jurídica dissolvida de devedora da obrigação de direito material, a aplicação do regramento próprio da extinção da pessoa natural resultaria na possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido"
(STJ, REsp no 1.784.032/SP, Terceira Turma, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019)

"O fenômeno da sucessão processual, orientado pela marcante alteração ocorrida no plano material, no mundo dos fatos, viabiliza a que o processo venha a ser integrado por um novo sujeito (pessoa física ou jurídica) que dele não fazia parte, passando o sucessor, assim, a ocupar a posição processual do sucedido"
(STJ, REsp no 1.652.592/SP, Terceira Turma, Rel.: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.06.2018).

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite.
(TJMT - N.U 1002189-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido.
(TJMT - N.U 1024570-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024). (Destaquei)

Quanto ao fato específico de que a ação de execução ainda se encontra em fase de conhecimento, não é forçoso lembrar que o Código de Processo Civil admite a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido da inicial até a citação, sem a necessidade de consentimento do Réu (art. 329, I, CPC), o que se aplica ao caso concreto para, por analogia, autorizar a inclusão da sócia da Agravada no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, considerando a informação de que a empresa Executada/Agravada foi extinta sem que nenhuma das tentativas de citação pudesse ser levada a efeito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ADITAMENTO DA INICIAL - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O Código de Processo Civil estabeleceu a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido da inicial até a citação, sem necessidade de consentimento do réu - É pertinente a pretensão de se incluir na exordial a desconsideração da personalidade jurídica da ré, com consequente inclusão do sócio no polo passivo, desde que antes da citação.
(TJ-MG - AI: 17858745220238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 26/09/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2023)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para autorizar a
inclusão da sócia da empresa Agravada no polo passivo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024